Tribunal: TJMT
Processo: 1022975-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022975-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: HDI SEGUROS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO
–
AÇÃO REGRESSIVA
–
DANOS MATERIAIS -

OBSCURIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1022975-24.2022.8.11.0041
, que
deu provimento
ao recurso interposto pelo
Embargado

reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, no sentido de
condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 12.374,38 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
obscuridade

passível de correção no que tange à correção monetária e aos juros de mora, já que no momento do julgamento não se observou que no caso em tela trata-se de relação contratual, logo, a correção monetária deve incidir da data do arbitramento e os juros da citação.

Dessa forma,
por entender como matéria de ordem pública,
pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada
e determinar que a
correção monetária deve incidir da data do arbitramento e os juros da citação
.

Por sua vez, o Embargado
apresentou contrarrazões
em
ID.
226700684
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: HDI SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1022975-24.2022.8.11.0041
, que
deu provimento
ao recurso interposto pelo
Embargado

reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, no sentido de
condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 12.374,38 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...]
Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica.

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que a Seguradora HDI SEGUROS S.A., ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimentos em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os consumidores noticiaram danos elétricos, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos. Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 12.374,38, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a concessionária de energia, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária Apelante, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da concessionária apelada por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou
verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito, a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Ademais, é sabido que se tratando de serviço essencial, é possível aplicação o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.”
.

Deveras, o laudo técnico apresentado pela parte requerente não deixa dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos constantes no ID no 214532652 e seguintes.

Neste particular, insta salientar que se trata de laudo idôneo, emitido por empresas especializadas, inexistindo irregularidades a macular a sua força probatória.

Noutro giro, a recorrida não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou as descargas de energia elétrica.

A propósito, vejo que a matéria é pacificada em todas as Câmaras de Direito Privado, nesta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora”

(TJMT– 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1018723-80.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada”

(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1025160-74.2018.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO –
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido”

(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1048321-79.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 28/10/2020,
Publicado
no DJE 04/11/2020).

Do nexo de causalidade.

Conforme dito no tópico 2.1, a responsabilidade da concessionária de serviços energéticos é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à apelada, demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a concessionária apelada objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Ademais, é sabido que a empresa dispõe de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO –
SUB -ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (
REsp
No 1.321.739 – SP
).A
seguradora tem o direito de
buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”

(TJMT– 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018).

Da ocorrência de danos materiais indenizáveis

No que diz respeito à suposta inocorrência de danos materiais, percebo que houve comprovação de pagamento aos segurados por parte da Seguradora recorrida. (ID no 207672672 e seguintes).

Por fim, com essas considerações, não tendo a apelada produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, bem como que a parte recorrente comprovou de forma efetiva as alegações iniciais, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Percebo ainda, que alcançaram o importe total de R$ 12.374,38 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado nos orçamentos e comprovante de pagamentos, acostados aos autos (ID no 214532656 e seguintes)

Desta forma, a sentença vergastada merece reforma, no sentido de julgar procedente o pedido inicial, condenando à concessionária de serviços energéticos, ora apelada, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 12.374,38 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo.

Da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Neste ponto, faz-se necessário salientar, que uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão do ônus sucumbenciais é implícita e automática, por consequência lógica e por imposição legal do artigo 85, caput, do CPC.

Vejamos a literalidade do referido artigo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença, julgando procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 12.374,38 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo.
“
[...]

CONTRADIÇÃO

A parte
Embargante
assevera que o acórdão
apresenta vício de obscuridade passível de correção no que tange à correção monetária e aos juros de mora, já que no momento do julgamento não se observou que no caso em tela trata-se de relação contratual, logo, a correção monetária deve incidir da data do arbitramento e os juros da citação.

Analisando os autos,
não se verifica a mencionada

obscuridade
.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a revisão da incidência dos juros e correção monetária
não pode ser indiscriminada. A decisão Embargada analisou e aplicou entendimento muito replicado neste tribunal de que a incidência da correção monetária e juros incide da data do desembolso/evento danoso.

Ademais, importa indicar a súmula 54 do STJ
"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

Neste ponto,
inclusive, se destaca que se trata de responsabilidade extracontratual e não contratual como defende o Embargante.

N
esse sentido, não
se trata de obscuridade ou necessidade de revisão por se tratar de matéria de ordem pública se, da análise exercida, o acórdão pautou-se em entendimento utilizado por este Egrégio Tribunal.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024